Tribunal: STF
Processo: Rcl 8897
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF, 1.770/DF E 1.771/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões tidas como afrontadas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.